Tribunal: TJES
Processo: 5005639-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005639-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO CESAR TESSAROLLO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO OU INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS COMPROVADOS. PEDIDOS DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO E DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 19.04.2023, confirmando a medida liminar proferida no recurso extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234), determinou que: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

2. A interpretação da solidariedade entre os entes federados firmada pela Corte de Cidadania no IAC nº 14 tampouco autoriza a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem se tal não foi a opção do demandante, na hipótese em que o pedido versar sobre medicamento não padronizado, como na hipótese.

3. No que diz respeito ao aventado Tema nº 6 do STF, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, analisando a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo - objeto do REx nº 566471 -, reconheceu a repercussão geral da matéria sem, contudo, determinar que processos análogos ao paradigma fossem suspensos.

4. A tese firmada no Tema nº 106 pelo c. STJ prevê a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, estando presentes os seguintes requisitos cumulativos: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. A parte autora demonstrou preencher todos os requisitos cumulativos, havendo probabilidade do direito ao fornecimento do medicamento prescrito.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
Paulo Cesar Tessarollo
que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Estado do Espírito Santo fornecer o medicamento prescrito ao Autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.

Em seu agravo, argumenta o recorrente, em suma, trata-se de pedido de fornecimento de alto custo não padronizado, e muito embora o julgamento da Repercussão Geral representada no RE 566.471 (Tema nº 06 do STF) ainda esteja pendente de fixação de tese, afirma que o STF inclina-se pelo entendimento geral de que o Estado, via de regra, não está obrigado a dispensar medicamento não constante de lista do Sistema Único de Saúde (SUS), competindo à União Federal compor o polo passivo da ação. Também alega que o medicamento Canaquinumabe 150mg (Ilaris) não é padronizado e não possui eficácia comprovada cientificamente, sendo indicado para o tratamento de Doença de Still em pacientes pediátricos e jovens entre 16 e 20 anos, mas o paciente em questão tem 60 anos de idade

Requereu fosse recebido o recurso em seu efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (art. 1.019, I, do CPC), e ao final, provimento do recurso, a fim de anular a decisão atacada com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Decisão juntada ao evento 8299576 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão agravada, e inexistindo novos elementos ou informações já adianto que mantenho os fundamentos e conclusão externada em meu pronunciamento preambular, sendo o caso de desprovimento do presente recurso.

O agravado ajuizou a demanda de origem narrando ter sido diagnosticado com a “
doença de Still do adulto (CID 10: M06.1)
”, sendo necessário ao seu tratamento medicação de alto custo, não padronizada e de uso contínuo, qual seja, o medicamento
Ilaris – Canaquinumabe 150mg
, para a aplicação de 300mg, 01 (uma) vez ao mês.

O juízo deferiu de forma antecipada a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Estado do Espirito Santo o fornecimento do referido medicamentos observando cumprimento aos requisitos necessários para a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, consoante tese
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo, Tema nº 106.

Acerca da necessidade de integração da União Federal aventada pelo agravante, o STF, no julgamento do
Tema 793
, consolidou o entendimento da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, mas inovou no cenário jurídico ao exigir que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação segundo as normas de repartição de competências do SUS, e que determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir quem suportou tal ônus. Essa determinação acarretou uma divergência de interpretações, inclusive entre as cortes superiores.

Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 19.04.2023, confirmando a medida liminar proferida no recurso extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234), determinou que:
“
(ii) nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão,

sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”
(grifei).

Outrossim, a interpretação da solidariedade entre os entes federados firmada pela Corte de Cidadania no IAC nº 14 tampouco autoriza a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem se tal não foi a opção do demandante, na hipótese em que o pedido versar sobre medicamento não padronizado, como na hipótese.

No que diz respeito ao aventado
Tema

nº
6 do
STF
, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, analisando a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo - objeto do REx nº 566471 -, reconheceu a repercussão geral da matéria
sem, contudo, determinar que processos análogos ao paradigma fossem suspensos
. Em relação ao mérito do recurso e fixação da tese, diferentemente do que leva a crer o agravante, discutem os ministros acerca dos requisitos necessários para que o Estado possa ser obrigado a fornecer tais medicamentos, inexistindo até o momento, inclinação acerca da necessária inclusão da União aos processos, até porque, tal matéria é tratada nos precedentes já mencionados.

Acerca da suposta ineficácia científica da medicação pretendida, esta é irrelevante, por ora, para concessão do fármaco, haja vista que a tese firmada no Tema nº 106 pelo c. STJ prevê a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, estando presentes os seguintes requisitos cumulativos: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

Observando os documentos que instruem a inicial é possível constatar que a parte agravada preenche todos os requisitos supralistados, apresentando laudo médico circunstanciado e detalhado (id origem 39901335) que comprova a imprescindibilidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos VÁRIOS fármacos fornecidos pelo SUS e por ele já utilizados, também havendo provas da hipossuficiência do autor e sendo o fármaco registrado na Anvisa.

Por fim, a parte agravada quem cumpriu o requisito do
periculun in mora
, tendo demonstrado necessitar, com urgência, do uso imediato do medicamento pretendido, na forma expressa em laudo médico, visando evitar a progressão da doença.

Assim, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a autorizar o deferimento da tutela de urgência, inexistindo motivos para alterar a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.